Tribunal: TJSP
Processo: 1019796-34.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de determinar à autoridade impetrada que considere o valor venal do imóvel descrito na inicial como base de cálculo do ITBI e que o tributo é devido a partir do momento de registro do instrumento particular ou da escritura pública de aquisição. Ausência de insurgência das partes.

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de determinar à autoridade impetrada que considere o valor venal do imóvel descrito na inicial como base de cálculo do ITBI e que o tributo é devido a partir do momento de registro do instrumento particular ou da escritura pública de aquisição. Ausência de insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Errônea indicação da autoridade coatora. Mandamus que questiona ITBI, tributo municipal, mas foi impetrado contra o Secretário de Fazenda do Estado. Impossibilidade de aplicação da teoria da encampação (excepcional de legitimação superveniente) ou a admissão da possibilidade de emenda à petição inicial (diante do não preenchimento dos requisitos previstos na hipótese). Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença que deve ser reformada, a fim de ser denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009). Reexame obrigatório provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019796-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019796-34.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17690 2/5
Voto n. 17690
Ano 2020
Remessa Necessária n. 1019796-34.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Juízo Ex Officio
Apelado :
Maurício Rodrigues de Oliveira
Interessados:
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e
Estado de São Paulo
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que
concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim
de determinar à autoridade impetrada que considere o valor
venal do imóvel descrito na inicial como base de cálculo do
ITBI e que o tributo é devido a partir do momento de registro
do instrumento particular ou da escritura pública de
aquisição. Ausência de insurgência das partes. Reexame
obrigatório. Artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Errônea
indicação da autoridade coatora. Mandamus que questiona
ITBI, tributo municipal, mas foi impetrado contra o
Secretário de Fazenda do Estado. Impossibilidade de aplicação
da teoria da encampação (excepcional de legitimação
superveniente) ou a admissão da possibilidade de emenda à
petição inicial (diante do não preenchimento dos requisitos
previstos na hipótese). Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença que deve ser reformada, a fim de ser
denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009).
Reexame obrigatório provido.

I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório em face da r. sentença de p. 79/82,
a qual concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por Maurício Rodrigues de Oliveira em face de Secretário da Fazenda do Estado
de São Paulo, a fim de determinar à autoridade impetrada que considere o valor venal
do imóvel descrito na inicial como base de cálculo do ITBI e que o tributo é devido a
partir do momento de registro do instrumento particular ou da escritura pública de
aquisição.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria Geral de Justiça, já
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1003208-49.2019.8.26.0053,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019796-34.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17690 3/5
1059799-65.2018.8.26.0053, 1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053),
foi exarado parecer no sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, por tratar-
se de direito disponível.
A r. sentença foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O reexame obrigatório foi distribuído após a vigência da Resolução
772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido.
II Fundamentação
Cumpre registrar que a petição inicial tem como objeto a obtenção
de tutela jurisdicional para que seja autorizado o cálculo e recolhimento do ITBI
incidente sobre a transação imobiliária descrita, tendo como base de cálculo o valor venal do
IPTU e não o valor venal de referência instituído pela legislação municipal.
Pois bem.
Prescreve o artigo 156, II, da Constituição Federal de 1988, que
compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como de cessão de direitos a sua aquisição”.
Dispõe a Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 6o, a obrigatoriedade
de indicação da autoridade coatora. Confira-se:
Art. 6 A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com
os documentos que instruírem a prime eira reproduzidos na segunda e
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra,
à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.
Ainda, referida lei assim prescreve:
§ 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art.
267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019796-34.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17690 4/5
Em sede de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela
que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo.
Ocorre que a autoridade impetrada indicada na exordial

Secretário da Fazenda do Estado do Estado - (e aquela que apresentou as informações
de p. 59/71, na qualidade de assistente litisconsorcial, para tecer alegações sobre o
ITCMD - Fazenda do Estado) não detém competência para ordenar a prática do ato
impugnado ou para abster-se de realizá-lo.
Em observância ao que prescreve o § 5o do artigo 6o, da Lei n.
12.016/2009, vale ressaltar que assim consigna o CPC/2015, em seu artigo 4851:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I [...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII [...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer
o trânsito em julgado.
Não se desconhece que a atual jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, após período pelo qual admitiu a aplicação da teoria da
encampação2 (v.g. AgRg no RMS 27.578/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009), em nítida e louvável
evolução jurisprudencial passou a admitir a emenda à petição inicial do Mandado de
Segurança para corrigir vício na indicação da autoridade coatora, “desde que a
retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária
e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa
jurídica da autoridade de fato coatora.3” - grifei
No caso presente, observada a jurisprudência do C. STJ, não é
possível a excepcional de legitimação superveniente (decorrente da teoria da
1 Correspondente ao artigo 267 do CPC/1973
2 Aplicada quando preenchidos os seguintes pressupostos: (i) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição
Federal; (ii) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;
(iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas
3 AgRg no AREsp 368.159/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1019796-34.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17690 5/5
encampação) ou a admissão da possibilidade de emenda à petição inicial, sendo de
rigor o reconhecimento, de ofício, da errônea indicação da autoridade impetrada.
Como consequência da equivocada indicação da única autoridade
impetrada, impõe-se a extinção do writ, sem julgamento do mérito.
Destarte, mais não é preciso dizer e, em sede de reexame
obrigatório (art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009), reforma-se a r. sentença
proferida, a fim de ser denegada a segurança e extinto o mandamus, sem
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009,
pelas razões expostas neste voto.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou no
decorrer da instrução dos autos.
III Conclusão
Diante do exposto, em sede de reexame obrigatório, reforma-
se a r. sentença recorrida e, de ofício, denega-se a segurança pleiteada e
extingue-se o mandamus, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, §
5o, da Lei n. 12.016/2009, ante a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.
Arcará o impetrante com as custas e despesas processuais, sendo
descabida em Mandado de Segurança e nos seus recursos a condenação em honorários
advocatícios (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)